Tribunal: TJDFT
Processo: 0712254-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTEMPESTIVIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFICIÁRIO. FALECIMENTO. ESPÓLIO. EXTENSÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. DESPESAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO ATÉ A DATA DA MORTE. VEÍCULO. ALIENAÇÃO. IPVA. DÉBITOS POSTERIORES AO NEGÓCIO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. SÚMULA No 585 DO STJ. INSCRIÇÃO DO NOME DO EX-PROPRIETÁRIO EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE CIVIL. VERIFICADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE.
1. Os recursos somente devem ser conhecidos quando atendidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos (cabimento, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, legitimidade e interesse recursal) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal).
2. Ao dispor sobre o prazo para a interposição do recurso, o Código de Processo Civil estabelece que o prazo para interpor recursos é de 15 (quinze) dias, contados da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.
2.1. Verificado que o trânsito em julgado da sentença foi certificado equivocadamente, e que o recurso de apelação foi interposto dentro do prazo estabelecido, não há que se falar em intempestividade. Preliminar rejeitada.
3. Para a revogação do benefício da Gratuidade de Justiça é imprescindível a apresentação de elementos suficientes capazes de ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza emitida. Impugnação rejeitada.
4. O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a litisconsorte ou sucessor, nos termos do que determina o artigo 99, §6o, do Código de Processo Civil.
4.1. Em caso de morte do beneficiário da gratuidade, não se admite a extensão da benesse ao espólio, que deverá requerê-la nos autos e demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão.
4.2. Mantida a concessão da gratuidade de justiça ao de cujus, isso implica apenas na ratificação da dispensa de pagamento das despesas processuais verificadas até o advento da morte do beneficiário, de modo que as despesas processuais advindas posteriormente deverão ser suportadas pelo espólio, como sucessor processual. Precedentes.
5. Para que reste configurada a responsabilidade civil, faz-se necessário perquirir sobre a existência de conduta ilícita, de dano indenizável e de nexo de causalidade entre a conduta praticada e o dano suportado, nos termos do que determinam os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.
6. Nos termos do que estabelecem os artigos 123, §1o e 134, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, efetivada a transferência de propriedade de veículo, cabe ao adquirente tomar as providências necessárias à transferência do bem e expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, assim como é ônus do antigo proprietário comunicar ao órgão de trânsito a venda do veículo, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas despesas dele decorrentes.
6.1. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, consolidado no enunciado sumular n. 585, de que a responsabilidade solidária prevista no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.
6.2. Materializada a alienação do veículo, os débitos de IPVA são de responsabilidade do adquirente, não havendo que se falar em responsabilidade solidária do ex-proprietário.
7. A inércia do adquirente em transferir o veículo para o seu nome, aliada ao não pagamento do IPVA nos anos posteriores à celebração do negócio jurídico apontam, de maneira clarividente, à prática de ato ilícito.
8. O ordenamento jurídico brasileiro reconhece a necessidade do ressarcimento do dano moral àquele que sofrer violação de um dos direitos da personalidade, neles incluídos a honra, a imagem, a integridade física ou psíquica, direito reconhecido constitucionalmente no artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal.
8.1. O entendimento jurisprudencial dominante é no sentido de que a inscrição indevida em dívida ativa gera dano moral in re ipsa. Nesses casos, basta que o prejudicado comprove a prática do ato ilícito, não sendo necessário comprovar efetiva violação a um dos direitos da personalidade.
9. Considerando-se a existência de dano moral presumido, assim como verificada a presença dos demais elementos constitutivos da responsabilização civil, cabe àquele que praticou o ato ilícito reparar os danos suportados pela parte contrária. Precedentes.
10. A valoração da compensação moral deve ser apurada com observância da gravidade e repercussão do dano, assim como da capacidade financeira do agente causador do prejuízo.
10.1. Além disso, a indenização deve ter caráter didático-pedagógico, objetivando o desestímulo à conduta lesiva, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa ou a fixação de valor ínfimo.
11. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. Honorários majorados.